Tribunal: TJSP
Processo: 2024946-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO PROCESSO – DEMAIS GASTOS QUE NÃO TÊM PREVALÊNCIA SOBRE AS CUSTAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.